Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600341-30.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
14/02/2025
Número: 0600341-30.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 04/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600341-
30.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, da candidata Juliana de Almeida Langner, em que concorreu ao cargo de vereadora, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais de Juliana de Almeida Langner, para o cargo de vereador nas
eleições municipais de 2024, pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de
Jaguariaíva/PR., julgadas desaprovadas, tendo em vista que no presente caso a candidata
descumpriu em 04 (quatro) dias o prazo para abertura de sua conta bancaria, infringindo ao
previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O atraso diminuto na abertura da
conta bancária, deve ser objeto de ressalva nas presentes contas, haja vista a inexistência de
indícios de movimentação financeira em período anterior a abertura da conta. A prestação de
contas em exame não registra nenhum gasto material de propaganda e publicidade na internet. A
confecção de material de propaganda e publicidade por qualquer meio de divulgação é
considerado gasto eleitoral, cujo registro deve ser feito na prestação de contas, o que não foi
realizado pela candidata. Tal situação está em desacordo a legislação eleitoral vigente,
particularmente no que se refere ao art. 35, II da Resolução TSE nº 23.607/2019. Constou no Parecer
Conclusivo (Id 127374113) que foi identificada a existência de prestação de serviços de advocacia
e de contabilidade, sem o respectivo lançamento como gasto/despesa eleitoral na presente
prestação de contas, nos termos do artigo 35, § 3º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, ou,
informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de honorários advocatícios e contábeis
realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou partidos políticos, nos termos dos artigos 25,
caput e § 1º, e 35, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.) SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JULIANA DE ALMEIDA LANGNER (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JULIANA DE ALMEIDA LANGNER
VEREADOR (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44383386
14/02/2025
15:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44383386 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014861800000043328362
Número do documento: 25021415014861800000043328362
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:27:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.261

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600341-
30.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JULIANA DE ALMEIDA LANGNER VEREADOR
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRENTE: JULIANA DE ALMEIDA LANGNER
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATA A VEREADORA. OMISSÃO DE DESPESA. MATERIAL DE
CAMPANHA VEICULADO NAS REDES SOCIAIS DA CANDIDATA. PRODUÇÃO
PRÓPRIA. IRREGULARIDADE AFASTADA. REMANESCENTE ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas da candidata
eleita como suplente à vereadora, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições
de 2024.
1.2 A recorrente alegou, em síntese, que o material de campanha foi produzido
pessoalmente, sem contratação de serviços ou bens de terceiros, de sorte que não
há omissão de despesa. Requereu, então, a aprovação das suas contas de
campanha.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu desprovimento, por considerar que a recorrente não comprovou que
o material de propaganda veiculado por meio de suas redes sociais foi produzido
pela própria candidata.

Num. 44383386 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014861800000043328362
Número do documento: 25021415014861800000043328362
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:27:35
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Analisar se a ausência de registro de despesas com material de campanha
produzido pessoalmente pela candidata caracteriza omissão de despesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, exige a
declaração de todas as despesas de campanha.
3.2 No caso dos autos, constatou-se omissão de despesa relativa à produção de
material de propaganda eleitoral veiculada por meio das redes sociais da
prestadora, a qual justificou que produziu pessoalmente o material, por meio do
"Canvas".
3.3 Em que pese o parecer conclusivo tenha apontado que o mencionado material
de campanha possui, aparentemente, características de produção profissional, não
se pode desconsiderar que há aplicativos gratuitos que oferecem recursos que
viabilizam a produção de diversos materiais publicitários com alta qualidade, a
exemplo do software Canvas utilizado pela candidata.
3.4 Considerando os gastos módicos realizados na campanha eleitoral pela
recorrente, eis que arrecadados somente R$ 1.105,08, conforme apontado no
parecer conclusivo, é plausível a justificativa de que o material de campanha foi
produzido pessoalmente, por meio do "Canvas", de modo que deve ser afastada
essa irregularidade.
3.5 Além da insurgência da recorrente, o Juízo de primeiro grau verificou, também, o
atraso de 4 (quatro) dias na abertura de conta bancária, o que enseja a aposição de
ressalva, diante da inexistência de indícios de movimentação financeira em período
anterior à abertura de conta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para aprovar com
ressalva as contas de candidata eleita como suplente ao cargo de vereador do
município de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024.
Tese de julgamento: "A ausência de declaração de gastos com produção de
material de campanha pode ser afastada em face de justificativa plausível, quando
evidenciado o baixo custo da campanha e a ausência de elementos concretos que
configurem omissão de despesas."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº 23.607/2019,
artigo 53, inciso I, alínea "g".

Num. 44383386 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014861800000043328362
Número do documento: 25021415014861800000043328362
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:27:35
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Juliana de Almeida Langner em face da
sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as
contas da candidata eleita como suplente ao cargo de vereador, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024.
Em suas razões recursais (ID 44246894), a recorrente alegou que: a) todo conteúdo de
campanha produzido e veiculado por meio das redes sociais da candidata foi elaborado
exclusivamente com recursos próprios, sem custo adicional à campanha; b) utilizou o
aplicativo Canvas por meio de seu celular pessoal para produzir o material de propaganda
divulgado pelas redes sociais, sem contratação de bens ou terceiros. Requereu, então, a
reforma da sentença recorrida para o fim de aprovar as suas contas de campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44266657) manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento sob o fundamento de que a recorrente não
logrou êxito em comprovar que produziu pessoalmente as propagandas eleitorais com seu
próprio celular, o que configura omissão de despesa.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.

Num. 44383386 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014861800000043328362
Número do documento: 25021415014861800000043328362
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:27:35
b.1) Da omissão de despesa
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.
A sentença do Juízo de primeiro grau reconheceu omissão de despesa com material de
propaganda e publicidade na internet, eis que constatou, nas redes sociais da prestadora,
a confecção de diversos materiais de publicidade eleitoral, como vídeos e cards com o
CNPJ da candidata.
Sobre essa irregularidade, a recorrente argumentou que o material de campanha foi
produzido por ela, utilizando-se de seu celular pessoal, por meio do “Canvas”, que oferece
diversos recursos como modelos, fotos, vídeos, elementos gráficos e faixas de áudio que
podem ser utilizados para criação de designs.
A recorrente esclareceu, então, que não houve contratação de bens ou serviços de
terceiros tendo em vista que todo material utilizado para realizar propaganda por meio de
suas redes sociais foi criado por ela.
Em que pese o parecer conclusivo ter apontado que o mencionado material de campanha
possui, aparentemente, características de produção profissional, não se pode
desconsiderar que há aplicativos gratuitos que oferecem recursos que viabilizam a
produção de diversos materiais publicitários com alta qualidade, a exemplo do software
Canvas utilizado pela candidata.
Outrossim, deve-se ponderar que a candidata realizou gastos módicos em sua campanha,
eis que arrecadou somente o valor de R$ 1.105,08, conforme parecer técnico conclusivo,
e recebeu apenas 340 votos, tendo sido eleita como suplente ao cargo de vereador no
município de Jaguariaíva.
Como a candidata não registrou recebimento de recursos e despesas elevados em sua
prestação de contas, é plausível a justificativa de que produziu o material de
campanha veiculado em suas redes sociais, por meio do "Canvas".

Num. 44383386 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014861800000043328362
Número do documento: 25021415014861800000043328362
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:27:35
Desse modo, entendo que não há que se falar em omissão de despesas, de sorte que
deve ser afastada essa irregularidade.
Por fim, destaca-se que além da insurgência da recorrente, o juízo de primeiro grau
verificou, também, o atraso na abertura de conta bancária que extrapolou por 4 dias o
prazo de 10 dias contados da concessão do CNPJ, o que ensejou aposição de ressalva
diante da inexistência de indícios de movimentação financeira em período anterior a
abertura de conta.
Há que se concluir, portanto, pela aprovação das contas da prestadora, com ressalva, em
razão de irregularidade consubstanciada no atraso da abertura de conta bancária,
constatada pelo juízo a quo.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO, para APROVAR COM RESSALVA as contas de Juliana de Almeida
Langner, candidata eleita como suplente ao cargo de Vereadora do município de
Jaguariaíva, nas Eleições de 2024.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600341-
30.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JULIANA DE ALMEIDA LANGNER VEREADOR,
JULIANA DE ALMEIDA LANGNER - Advogado das RECORRENTES: ERIC DUDIK ROGERIO -
PR66977 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes
Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.02.2025